Tribunal: TJDFT
Processo: 0755065-55.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
CIVIL. EVENTO MUSICAL DE GRANDE PORTE. EXCESSIVO NÚMERO DE PESSOAS NA FILA PARA ENTRADA. DESORGANIZAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO SATISFATORIAMENTE ESCLARECIDAS E COMPROVADAS AO CASO CONCRETO. EXCLUÍDA A INDENIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Aquisição, no “site” da requerida, de dois ingressos, por R$ 190,00, cada, para apresentação musical (“Tardezinha Surreal”), a ser realizada no dia 21.9.2019. Aduzem as consumidoras que, por desorganização atribuída à empresa, permaneceram por horas na fila e somente lograram êxito à entrada ao evento quando o “show” já se encaminhava ao seu fim.
II. De outro lado, a empresa alega a inexistência de falha na prestação do serviço e que não há comprovação de prejuízo financeiro a fundamentar eventual indenização.
III. No presente caso, conquanto se trate de relação jurídica de direito material, em que um dos contratantes é consumidor, o qual teria direito à inversão do ônus da prova (CDC, Art. 6°, VIII), a providência não alcança as situações em que o consumidor tem acesso aos meios de prova necessários à demonstração do fato constitutivo do direito.
IV. No caso concreto, as fotos e vídeos colacionados pelas requerentes, a par da carência da respectiva identificação (a maioria teria instruído outros processos distribuídos às Turmas Recursais do TJDFT), não são aptos a demonstrar a falha na prestação do serviço. No ponto, as consumidoras teriam chegado ao local do show às 17h23 (evento marcado para às 17h), e não há como se precisar quanto tempo teriam permanecido na fila. E as máximas da experiência comum ensinam que, em eventos de grandes dimensões, é recomendável o acesso ao local com a antecedência necessária aos procedimentos de identificação e segurança (Lei n. 9.099/95, Artigo 5o).
V. Por seu turno, a recorrente/requerida teria comprovado a contratação de 37 validadores de ingressos (catraca – ID 1455085), o que evidencia a adequada estrutura à organização e entrada dos consumidores ao evento. Isso sem deslembrar que as “imagens panorâmicas” corroboram a alegação de que os serviços (“shows” e a corresponde estrutura) foram efetivamente prestados (indevida a devolução do valor do ingresso).
VI. No mais, não há demonstração de situação externa vexatória ou que tenha afetado a imagem ou honra do consumidor, de sorte que resulta desamparada a pretendida compensação por danos extrapatrimoniais. Recente precedente da 3a Turma Recursal em caso similar: acórdão n. 1251794, Dje 09.06.2020.
VII. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Julgados improcedentes os pedidos. Sem custas processuais, nem honorários advocatícios.